Tribunal: TJBA
Processo: 8110195-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110195-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEZIEL DAS GRACAS SANTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO ITAÚ S/A contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por consumidor, reconhecendo a inexistência de débito e condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativação indevida. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que instituiu a Taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora nas condenações judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a Taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024, como índice unificado de atualização monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão alegada não se configura quando a matéria não foi previamente suscitada pelas partes nos recursos anteriores, inclusive nas razões de apelação e nas contrarrazões apresentadas pela instituição embargante.

A incidência da Lei nº 14.905/2024 não foi objeto de debate no recurso de apelação, razão pela qual não integrava o escopo da controvérsia submetida ao julgamento colegiado, não se podendo exigir manifestação do órgão julgador sobre tema não arguido oportunamente.

A aplicação retroativa da Lei nº 14.905/2024 afrontaria o princípio da segurança jurídica, devendo a norma ser interpretada em conformidade com o art. 6º da LINDB, com eficácia imediata e prospectiva, sem retroação a sentenças já proferidas.

O entendimento consolidado no âmbito do STJ (REsp 1.112.746/DF – Tema 176) e do STF (RE 870.947/SE – Tema 810; RE 1.317.982/DF – Tema 1170) confirma a aplicação não retroativa de normas supervenientes sobre atualização de débitos judiciais.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça corrobora que não há omissão quando a matéria não foi devolvida à instância recursal por meio do recurso originário, sendo indevida sua rediscussão por embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, somente se configura quando a matéria omitida foi oportunamente arguida pelas partes e submetida à apreciação do órgão julgador.

A Lei nº 14.905/2024, que institui a Taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora, tem aplicação imediata e prospectiva, não incidindo sobre sentenças proferidas antes de sua vigência.

Não há omissão no acórdão quando a tese jurídica alegada nos embargos não foi objeto de debate na apelação originária, sob pena de violação aos princípios da congruência e da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, II; CC/2002, art. 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE, Tema 810, Pleno, j. 20.09.2017; STF, RE 1.317.982/DF, Tema 1170, Pleno, j. 30.08.2023; STJ, REsp 1.112.746/DF, Tema 176, 1ª Seção, j. 22.10.2014; TJ-MG, EDcl 5000009-71.2022.8.13.0775, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 13.11.2024; TJ-SP, EDcl Cível 1000146-17.2024.8.26.0185, Rel. Marcio Bonetti, j. 27.09.2024; TJ-SP, EDcl Cível 1022221-14.2024.8.26.0003, Rel. Roberto Maia, j. 04.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8110195-97.2020.8.05.0001, em que figuram como
embargante

BANCO ITAU SA
e como
embargada

JEZIEL DAS GRACAS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes
d
a Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02